Tribunal: TJDFT
Processo: 0719806-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719806-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL PEREIRA SOARES REIS AGRAVADO: NELSON RODRIGUES PINTO NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Raquel Pereira Soares Reis em face da r. decisão (ID 66033947 dos autos de origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Nelson Rodrigues Pinto Neto, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tinha por objeto o arresto/bloqueio de bens e valores do Agravado. Alega que firmou com o Agravado Instrumento Particular de Contrato de Investimento Financeiro Individual (Mercado de Câmbio), com realização de mútuo (IDs 65746516 e 65746518), com “finalidade de aplicação no mercado financeiro de cambio internacional (foreing exchange) na forma de operações de trading (compra e venda de moedas como dólar, euro e libra esterlina)”. Aduz que, por força do referido contrato, transferiu para a conta do Agravado, em 30/7/2019, a importância de R$ 20.000,00 e que, em retorno, receberia a quantia de R$ 2.400,00 mensais, o que corresponde a 12% do capital investido. Informa que, a partir de janeiro de 2020, o Agravado começou a atrasar os pagamentos, tendo o último repasse ocorrido de forma parcial, no valor de R$ 1400,00, em abril de 2020. Assevera que, desde a inadimplência, cobra a devolução do valor investido, mas sem sucesso. Sustenta que, a despeito das conclusões da r. decisão agravada, o Agravado não vem pagando as pessoas que firmaram contrato com ele, o que demonstra a necessidade da medida pleiteada. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o arresto/bloqueio de bens e valores do Agravado. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Os argumentos deduzidos pelo Agravante não são capazes de infirmar os termos da r. decisão atacada, pois, conforme destacado pelo d. Juízo a quo, baseado em informações extraídas na cartilha editada pelo Comissão de Valores Mobiliários[1], não há no Brasil[PS1] instituição devidamente autorizada a atuar no mercado Forex. Isso faz crer, a priori, que a Agravante assumiu um risco exacerbado ao firmar contrato com pessoa natural que não tem autorização para atuar nesse mercado. Registro que o risco elevado é inerente às aplicações que prometem ganhos estratosféricos, muito superiores aos melhores investimentos disponíveis no mercado, como o buscado pela Agravante ao entabular o negócio com o Agravado. Nesse contexto, o contrato firmado pelas partes foge à lógica de mercado, pois garantiria um ganho extraordinário sem qualquer risco para o investidor, que teria de volta todo o valor principal investido ao final do prazo de duração da avença. Diante desse cenário, afigura-se legítima a fundamentação deduzida na r. decisão no sentido de que não é plausível o pleito deduzido em sede liminar, de bloqueio de R$ 20.000,00 do Agravado, máxime se considerado que a Agravante recebeu R$ 18.200,00 durante o tempo que o negócio foi cumprido. Destaco que caberá o e. Magistrado que conduz o feito principal, após a devida instrução, ponderar sobre o montante do prejuízo suportado pela investidora. Acrescento que o risco de dano apontado pela Agravante não se pauta em fatos concretos, mas em presunções que são mitigadas pelo fato de o Agravado ter adquirido recentemente um imóvel no Park Way (ID 65746529 do processo de origem), circunstância que não se coaduna com a intenção de ocultar patrimônio. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] https://www.investidor.gov.br/portaldoinvestidor/export/sites/portaldoinvestidor/publicacao/Alertas/alerta_CVM_forex_2018.pdf